Tribunal: STJ
Processo: 1005840-43.2020.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682816 - SP (2024/0242052-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: P L
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
ANTONIO ALFREDO GLASHAN - SP171177
AGRAVADO
: G T B
ADVOGADOS
: RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP086624
FABIANA DE ALMEIDA PRETTO - SP182781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTILHA DE BENS EM CASAMENTO SOB
REGIME
DE
COMUNHÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial no qual se alegava violação aos arts.
1.658, 1.659, II, e 1.660, I, do Código Civil, bem como dissídio
jurisprudencial, em ação que trata de partilha de imóvel
adquirido na constância do casamento sob o regime de
comunhão parcial de bens. A agravante sustenta inexistência de
prova da sub-rogação, razão pela qual o imóvel seria
comunicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento do recurso especial, diante da necessidade de
reexame
do
conjunto
fático-probatório
relacionado
à
comprovação da sub-rogação de bem particular no contexto da
partilha de bens em regime de comunhão parcial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cláusula expressa de sub-rogação no título
aquisitivo não impede o reconhecimento da incomunicabilidade
do bem, desde que comprovada inequivocamente a aquisição
com
recursos
oriundos
de
bem
particular,
conforme
entendimento consolidado do STJ.

Documento eletrônico VDA50117523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b3a26a3-0acd-4df4-8207-bd6a52458bd2

4. A Corte de origem reconheceu a ocorrência de sub-rogação
com base em documentos e na cronologia dos fatos,
demonstrando a amortização de crédito imobiliário com recursos
provenientes da venda de bem particular.

5. A reavaliação da suficiência da prova de sub-rogação
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

6. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula no 7
apenas quando a pretensão recursal se restringe à revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que não ocorre no presente
caso, em que a agravante não demonstrou objetivamente a
inaplicabilidade da sub-rogação reconhecida pelas instâncias
ordinárias.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b3a26a3-0acd-4df4-8207-bd6a52458bd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682816 - SP (2024/0242052-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: P L
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
ANTONIO ALFREDO GLASHAN - SP171177
AGRAVADO
: G T B
ADVOGADOS
: RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP086624
FABIANA DE ALMEIDA PRETTO - SP182781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTILHA DE BENS EM CASAMENTO SOB
REGIME
DE
COMUNHÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial no qual se alegava violação aos arts.
1.658, 1.659, II, e 1.660, I, do Código Civil, bem como dissídio
jurisprudencial, em ação que trata de partilha de imóvel
adquirido na constância do casamento sob o regime de
comunhão parcial de bens. A agravante sustenta inexistência de
prova da sub-rogação, razão pela qual o imóvel seria
comunicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento do recurso especial, diante da necessidade de
reexame
do
conjunto
fático-probatório
relacionado
à
comprovação da sub-rogação de bem particular no contexto da
partilha de bens em regime de comunhão parcial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cláusula expressa de sub-rogação no título
aquisitivo não impede o reconhecimento da incomunicabilidade
do bem, desde que comprovada inequivocamente a aquisição
com
recursos
oriundos
de
bem
particular,
conforme
entendimento consolidado do STJ.

Documento eletrônico VDA49843799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:34
Código de Controle do Documento: fa257a42-3a1f-4437-ab15-33107edbf24a

4. A Corte de origem reconheceu a ocorrência de sub-rogação
com base em documentos e na cronologia dos fatos,
demonstrando a amortização de crédito imobiliário com recursos
provenientes da venda de bem particular.

5. A reavaliação da suficiência da prova de sub-rogação
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

6. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula no 7
apenas quando a pretensão recursal se restringe à revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que não ocorre no presente
caso, em que a agravante não demonstrou objetivamente a
inaplicabilidade da sub-rogação reconhecida pelas instâncias
ordinárias.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecimento do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 1629-1634 ).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ, fls. 1637-1665 ).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção do acórdão
recorrido e alegando que o recurso especial não atende aos pressupostos de
admissibilidade (e-STJ, fls. 1701-1721 ).
Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou pela prescindibilidade
de sua posição meritória (e-STJ, fls. 650-653).
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal
deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA49843799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:34
Código de Controle do Documento: fa257a42-3a1f-4437-ab15-33107edbf24a

No entanto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, combinado com o art.
253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
a
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível,
prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, a agravante alegou, em recurso especial, em
síntese, violação aos arts. 1.658, 1.659, II e 1.660, I, todos do Código Civil e dissídio
jurisprudencial. A recorrente argumenta que não houve prova suficiente da sub-
rogação sobre bem particular do ex-cônjuge e que imóvel adquirido na constância do
casamento deveria ser objeto de partilha, considerando os preceitos da comunhão
parcial de bens.
Contudo, verifico que a pretensão da parte atrai de forma clara a
incidência da
, que veda o reexame de fatos e provas em sede de
Súmula no 7/STJ
recurso especial, uma vez que a desconstituição das premissas invocadas pelas
instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável
na via de recurso especial na forma do óbice supracitado
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso faz-se
necessária a adoção de procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA49843799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:34
Código de Controle do Documento: fa257a42-3a1f-4437-ab15-33107edbf24a

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA49843799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:34
Código de Controle do Documento: fa257a42-3a1f-4437-ab15-33107edbf24a

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, é de se considerar que no regime da comunhão parcial, os
bens adquiridos na constância do casamento são, em regra, comunicáveis, exceto
aqueles que se enquadram nas hipóteses de incomunicabilidade previstas no artigo
1.659 do Código Civil, como os bens sub-rogados.
A sub-rogação ocorre quando um bem é adquirido com recursos
provenientes da venda de outro bem particular, sendo necessário comprovar
documentalmente essa substituição para que o bem adquirido não integre a
comunhão.
O STJ tem decidido que a sub-rogação deve ser comprovada de forma
inequívoca, não bastando alegações genéricas. A jurisprudência exige que a sub-
rogação conste expressamente no título aquisitivo ou que haja prova robusta de que
os recursos utilizados na aquisição do novo bem são provenientes de patrimônio
particular.
O acórdão recorrido (fls. 1629-1634) reconheceu a sub-rogação com
base na cronologia dos fatos e documentos que demonstraram a utilização de
recursos exclusivos do réu para a aquisição do imóvel, mesmo sem cláusula
expressa na escritura de compra e venda. A decisão foi fundamentada na
demonstração de que o réu utilizou crédito bancário e posteriormente amortizou a
dívida com recursos provenientes da venda de um bem particular. Portanto, a
decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do STJ ao exigir prova da sub-
rogação.
Por estes termos, a reavaliação quanto à suficiência de prova da sub-
rogação pretendida esbarra na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que estabelece: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.” Essa súmula impede que o STJ reavalie o conjunto probatório já analisado
pelas instâncias inferiores, limitando-se a questões de direito.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/1973).
AÇÃO
DE
SEPARAÇÃO
JUDICIAL. PARTILHA. AQUISIÇÃO DE BENS EM SUB-ROGAÇÃO.
ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A ELISÃO DA PRESUNÇÃO
DE COMUNICABILIDADE. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA
CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA PARTILHA.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Controvérsia acerca da comunicabilidade de cotas sociais
adquiridas por um dos cônjuges na constância do casamento regido
pela comunhão parcial de bens.
Documento eletrônico VDA49843799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:34
Código de Controle do Documento: fa257a42-3a1f-4437-ab15-33107edbf24a

2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "no regime da
comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do
casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é
resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra
mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges.
É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I,
do Código Civil de 2002" (REsp n. 2.106.053/RJ, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
21/11/2023
de
).
28/11/2023
3. Caso concreto em que reconhecido, pela Corte de origem, mediante
análise do conjunto fático-probatório, que não fora comprovada a
aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis para a aquisição
das cotas sociais que estão em nome da agravante.
4. Impossibilidade de revisão das conclusões do julgado, por
demandar a incursão nos elementos de prova dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. Ausência de apresentação de argumentos novos capazes de alterar
os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.685/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
20/3/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez fixado
em seu percentual máximo na decisão recorrida (e-STJ, fl. 1.634).
É como voto.

Documento eletrônico VDA49843799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:34
Código de Controle do Documento: fa257a42-3a1f-4437-ab15-33107edbf24a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.682.816 / SP
Número Registro: 2024/0242052-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058404320208260011
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P L
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
ANTONIO ALFREDO GLASHAN - SP171177
AGRAVADO
: G T B
ADVOGADOS : RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP086624
FABIANA DE ALMEIDA PRETTO - SP182781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50098474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: b03c2828-f3c1-49ac-af30-27173ddd927a

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: b03c2828-f3c1-49ac-af30-27173ddd927a